Tribunal: TJPA
Processo: 0800501-56.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800501-56.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE CARLOS MAGALHAES DIAS

AGRAVADO: SIMONE MOURA PALHA CRUZ, RAQUEL NETTO LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0800501-56.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DIAS
(ADVOGADO PAULO ANDRÉ CORDOVIL PANTOJA – OAB/PA Nº 9.087)

AGRAVADAS: SIMONE MOURA PALHA CRUZ E RAQUEL NETTO LOBATO
(ADVOGADO

WILSON GUILHERME BEZERRA DE CASTILHO - OAB/PA Nº 19.505)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANTIDA A EXCLUSÃO DA 2ª AGRAVADA DO POLO PASSIVO POR FALTA DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É incabível a revogação da decisão que excluiu a 2º agravada (Raquel Netto Lobato) do polo passivo, em face da ausência de legitimidade, pois evidenciado nos autos que sua participação se deu apenas como procuradora da 1º agravada (Simone Moura Palha Cruz).

2.
Agravo conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800501-56.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DIAS
(ADVOGADO PAULO ANDRÉ CORDOVIL PANTOJA – OAB/PA Nº 9.087)

AGRAVADAS: SIMONE MOURA PALHA CRUZ E RAQUEL NETTO LOBATO
(ADVOGADO WILSON GUILHERME BEZERRA DE CASTILHO - OAB/PA Nº 19.505)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
, interposto por
José Carlos Magalhães Dias
,

em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que - nos auto da
Ação de Anulação de Contrato c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
, ajuizada pelo agravante em face de Simone Moura Palha Cruz e Raquel Netto Lobato (processo nº 0030678-91.2015.814.0006) -

acolheu a preliminar constante nas contestações oferecidas por ambas as partes, para excluir a 2ª agravada (Raquel Netto Lobato) da lide.

Alega o agravante que negociou com as agravadas a aquisição de imóvel, todavia, por volta de três meses após a venda, descobriu que o mesmo imóvel havia sido vendo para terceiros.

Defende que a documentação juntada aos autos demonstra que a negociação fora feita por ambas as agravadas, as quais respondiam em conjunto pelo empreendimento, motivo pelo qual não se pode admitir a exclusão de qualquer das partes da demanda.

Assevera que as recorridas não demonstraram a contratação dos alegados serviços prestados entre as mesmas.

Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão guerreada, no que concerne a exclusão da 2º agravada, suspendendo-se, por conseguinte a realização da audiência designada para o dia 18/03/2020 e, no mérito, o provimento do recurso.

Distribuídos os autos, incialmente, ao Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, o qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo, determinando a intimação das agravadas.

Na sequência, restou certificado a ausência de apresentação de contrarrazões.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório
. Sem revisão final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento na Sessão Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0800501-56.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DIAS
(ADVOGADO PAULO ANDRÉ CORDOVIL PANTOJA – OAB/PA Nº 9.087)

AGRAVADAS: SIMONE MOURA PALHA CRUZ E RAQUEL NETTO LOBATO
(ADVOGADO

WILSON GUILHERME BEZERRA DE CASTILHO - OAB/PA Nº 19.505)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,

conheço deste recurso.

Examinando os presentes autos,
entendo necessário manter o entendimento exposto quando do indeferimento do pedido de efeito suspensivo a este recurso pelo Des. Relator originário, pelas razões que passo a expor.

De início, impõe consignar que, em sede de Agravo de Instrumento, o exame deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, de acordo com as informações contidas nos autos naquele momento processual, razão pela qual não se afigura conveniente o Órgão
ad quem
externar manifestação acerca de matéria estranha ao ato judicial objurgado.

No caso, constato que no contrato de confissão de dívida para compra de terreno acostado aos autos originário pelo recorrente consta como devedor o agravante e tão somente a 1ª agravada (Simone Moura Palha Cruz) como credora.

Verifico, ainda, que a 2ª agravada (Raquel Netto Lobato) é quem, de fato, assina o mencionado contrato e o recibo de quitação referente ao valor da primeira parcela (entrada) do contrato celebrado, entretanto, em ambos os documentos assim o faz como
“Procuradora Judicial
” da 1º agravada (Simone Moura Palha Cruz), inexistindo provas de que teve qualquer participação (além, é claro, da sua atuação como procuradora) na venda do terreno em litígio.

A propósito, tal conclusão é reforçada com a demonstração por parte da 2º agravada que era patrona da 1º agravada (Simone Moura Palha Cruz) em outros processos, bem como, que atuava como advogada naquela época, acostando aos autos, inclusive, recibo atestando que o dinheiro recebido em nome de sua cliente (referente à entrada do negócio firmado – R$ 1.500,00) foi repassado a mesma posteriormente.

Dessa maneira, é forçosa a conclusão de que a 2ª agravada (Raquel Netto Lobato) não figurou como parte no contrato, ora discutido, mas tão somente como procuradora judicial da 1ª agravada (Simone Moura Palha Cruz), não restando demonstrado, portanto, a sua legitimidade passiva.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação exposta
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/03/2023